Tribunal: TJDFT
Processo: 0717570-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DECRETO N. 11.302/2022. ART. 5o. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE CONJUNTA COM OS ARTIGOS 1o A 4o. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INCABÍVEL. DECISÃO DE CONCESSÃO MANTIDA.
1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 7390) “é constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”.
2. Não é possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou mesmo afastá-los, nem mesmo aplicar interpretação extensiva, o que configuraria invasão à competência exclusiva do presidente da República. Se não há previsão no Decreto n. 11.302/2022 de que os requisitos previstos em seus artigos 1o a 5o são cumulativos, não cabe tal interpretação para impor condições mais rigorosas à concessão do benefício.
3. Recurso conhecido e não provido.